Tribunal: TJDFT
Processo: 0742337-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742337-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL NERY DIAS AGRAVADO: LUIZ GONCALO CASSIMIRO, GOLDEN INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIAÇÕES EIRELLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samuel Nery Dias (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID. 248945725, originário) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de imóvel do executado. Preparo regular (ID. 76850156). O agravante não formulou pedido liminar. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 18/09/2025 foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo ora agravado, declarou a inexigibilidade do título que lastreia a execução e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts. 917, I, e 485, VI, do CPC (ID. 250491096, originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r